Tribunal: CARF
Processo: 15463.002395/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15463.002395/2009-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.680 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
JANE DA SILVA ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte apresentar comprovação da efetiva retenção do imposto de renda
na fonte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não pode ser utilizada para suprir a prova documental cuja
responsabilidade de apresentação é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002395/2009-51
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.680 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002395/2009-51

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$12.274,60.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$12.275,10 (fl.6), consignando:
Igreja Universal do Reino de Deus: documentação apresentada insuficiente para
comprovar retenção de valores a titulo de imposto de renda(não apresentados contratos
locação/administração).
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 16/11/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
16/12/2009, às fls. 2/25 dos autos, na qual a contribuinte informou que teria recebido por doação
dos pais imóvel locado há anos para a Igreja Universal do Reino de Deus. Desde então, os
aluguéis passaram ser pagos a ela, que não poderia ser penalizada pelo fato de a locatária errar
nas informações prestadas à RFB. Requereu a realização de diligência junto à fonte pagadora dos
rendimentos.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 34/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
E condição para a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte a posse pelo
contribuinte, para apresentação à fiscalização, de comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência que se revela prescindível, visto que o sujeito passivo
poderia ter produzido as provas solicitadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/11/2010 (fl. 40), a contribuinte, em
13/12/2010 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/44, alegando, em apertado resumo,
que:
- a legislação que dispõe sobre a apresentação de comprovante de rendimentos
seria anterior a obrigatoriedade da apresentação da DIRF e da entrega de comprovante de
rendimentos pela fonte pagadora, sob pena de multa no descumprimento dessas obrigações.
- as operações seriam feitas pelo sistema bancário, sem contato entre locador ou
locatário, o que impossibilitaria a exigência pela RFB de comprovante de retenção do IR para
fins de sua compensação.
- a negativa à diligência requerida em primeira instância teria representado
violação ao seu direito à ampla defesa, já que a contribuinte não teria o poder de obrigar a
locatária a apresentar os comprovantes de retenção de IR ou a cópia da DIRF.
- a diligência seria necessária para constatação de que o imposto de renda retido
na fonte foi retido sobre os aluguéis pagos a ela.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.680 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002395/2009-51

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF declarado pela contribuinte. A autuação consigna que,
intimada, a contribuinte não apresentou documentação suficiente para fazer prova quanto ao
valor declarado, mencionando os contratos de locação/administração (fl.6).
A decisão recorrida indeferiu o pedido para realização de diligência junto à fonte
pagadora dos rendimentos, registrando:
Nota-se que a Impugnante não demonstrou ter tentado obter de seu locatário o
comprovante de retenção ou a regularização das informações. O pedido de diligência
não se presta a suprir a omissão da contribuinte na produção da prova.
De acordo com o que prescreve o art. 18 do Decreto Federal n°. 70.235/72 (redação
dada pelo art.1° da Lei n° 8.748/1993), a autoridade julgadora deve examinar o pedido
de realização de diligencias ou pericias formulado pelo sujeito passivo, mandando
realizar aquelas que forem necessárias e indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
A finalidade da realização das diligências e perícias é elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não for suficiente para
dirimi-las, e não a produção das provas cujo ônus é do contribuinte.
Uma vez que cabia a própria Interessada diligenciar junto ao seu locatário para obter o
comprovante de retenção, indefere-se o pedido formulado.
Em seu recurso, a recorrente reitera o pleito para realização de diligência.
Esclareço que o julgador pode determinar a realização de diligência com o fim de
buscar provas para formar sua convicção sobre os fatos narrados no lançamento e contestados
pelo contribuinte. Entretanto, como consignado na decisão recorrida, a diligência não pode ser
utilizada para suprir a prova documental cuja responsabilidade de apresentação é do sujeito
passivo.
Como se verá mais adiante neste voto, no caso, o ônus da prova quanto ao IRRF
declarado é da recorrente.
Isto posto, indefiro o pedido de realização de diligência.
Sobre o mérito, observo que a contribuinte limitou-se a apresentar, na fase
impugnatória, o RGI relativo ao imóvel que, segundo ela, estaria relacionado ao IRRF em
discussão (fl.9). Na fase recursal, nenhum outro documento foi juntado.
A teor dos dispositivos consignados na autuação e como indicado na decisão
recorrida, um dos requisitos para compensação do imposto de renda retido na fonte ou pago
durante o ano-calendário na declaração de ajuste anual é a comprovação da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte
pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O
contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste
momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Em
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.680 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002395/2009-51

geral, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza,
para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte, mas outros
meios de prova são aceitos. Nesse sentido, é a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Eventual ausência de DIRF nos sistemas Receita Federal do Brasil também não
autoriza à autoridade fiscal glosar o imposto de renda incidente na fonte do contribuinte que
possuir os comprovantes emitidos pelas empresas pagadoras dos rendimentos.
No caso, diante da ausência de DIRF, a autoridade fiscal intimou à contribuinte a
comprovar o IRRF declarado, o que não foi atendido na forma devida, como consignado na
autuação.
Veja-se que a autuação faz a indicação de documentos alternativos ao
comprovante de rendimentos, os quais poderiam ser apresentados para fazer a prova da retenção
de IR (contrato de locação ou de administração do imóvel locado), mas, salvo o registro de um
imóvel, nenhum documento foi juntado aos autos.
Ou seja, a autuação foi levada a efeito não pela ausência de DIRF, cujo ônus, de
fato, é da fonte pagadora dos rendimentos. Também não se está exigindo da contribuinte prova
do recolhimento do IRRF, igualmente ônus da fonte pagadora dos rendimentos. Exige-se da
recorrente a comprovação de que os rendimentos por ela recebidos sofreram a retenção do IR.
A contribuinte informou o IRRF em sua declaração de ajuste e o ônus da prova de
que faz jus a compensar o valor declarado é dela. Lembro que o art. 797 do Decreto no 3000, de
26 de março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda), embora dispensasse a juntada
à declaração de ajuste anual de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigava os
contribuintes a manter em boa guarda esses documentos, que poderiam ser exigidos pelas
autoridades fiscais, quando estas julgassem necessário, enquanto não decaído o direito da
Fazenda Nacional.
Assim, não tendo sido juntadas provas quanto ao IRRF em discussão, sem reparos
a se fazer à decisão de piso.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital